Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724006-15.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ISAURA MARIA DE ARAUJO SILVA DECISÃO Embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Manifeste-se a parte embargada. Após, ouça-se o Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito